Tribunal: TCU
Processo: 000.005/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 443001 (Objeto: Prestação do serviço de operação dos sistemas de apoio à coleta, análise e publicação de dados hidrológicos da Rede Hidrometeorológica Nacional - RHN e de supervisão de levantamentos topobatimétrico, a serem executados de forma contínua sem dedicação exclusiva de mão de obra, de acordo com as especificações, padrões de governança e qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ANA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 713/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43 da Lei 8.443/1992; 170, §4o, da Lei 14.133/2021; c/c os arts 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 146; 169, inciso III; 250, inciso I; 235; 237; 276; todos do Regimento Interno/TCU; em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; bem como determinar o arquivamento do processo e demais providências, dando-se ciência à representante e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.005/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernando Crespo Queiroz Neves (138.094/OAB-SP) e Alberto Fulvio Luchi (196.164/OAB-SP), representando Hitss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 24/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. classificação dos serviços de operação dos sistemas de apoio à coleta, análise e publicação de dados hidrológicos da Rede Hidrometeorológica Nacional, previstos no item 1, do termo de referência do edital licitatório, em desacordo com o Catálogo de Serviços - Catser, posto que deveriam estar classificados com o código 18520 - "Rede Hidrometeorológica - Operação", e não com o código 400, descrito como "Estudos e Projetos de Hidrologia", o que afronta ao disposto no item 2.1."b" do anexo V da IN - Seges/MP 5/2017, e no art. 9o, inciso I, alínea "b", da IN Seges/ME 81/2022; 1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela Hitss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. de ser considerada como parte interessada, mas autorizando seus advogados, caso requeiram, a obter vista e cópia das peças não sigilosas dos autos, considerando que figuram dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.6.3. indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Hitss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda., visto não ser parte interessada no processo, com base no disposto no art. 168, caput, do Regimento Interno/TCU.